Tribunal: STJ
Processo: 1021497-61.2023.8.11.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008068 - MT (2025/0283333-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: WICTOR DOUGLAS PINHEIRO DE SOUZA
ADVOGADOS
: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - MT015616O
LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - MT016540
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA
DE COTEJO ANALÍTICO. INSISTÊNCIA EM TESES DE MÉRITO.
INCIDÊNCIA DA
PEDIDO DE CONCESSÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo regimental quando a parte não impugna, de
maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão agravada,
limitando-se a reiterar teses de mérito sem enfrentar o óbice formal
relativo à deficiência de cotejo analítico na origem. Incidência da
Súmula n. 182/STJ.
2. Inadequado o pedido de concessão de
de ofício como
habeas corpus
sucedâneo para suprir vícios do recurso próprio, porquanto tal providência
depende da iniciativa do órgão julgador diante de ilegalidade flagrante.
Julgado: EDcl no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.608.923/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 3/12/2024.
3. O dissídio jurisprudencial exige a demonstração do necessário cotejo
analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, com evidência de
similitude fática e divergência de teses, não sendo suficiente a mera
transcrição de ementas. Julgado: AgRg no AREsp n. 2.552.194/DF,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/8/2024.
4. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA51607257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:01:14
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 9cc65645-eba3-4794-b7f8-6b1d0ec8442a

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51607257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:01:14
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 9cc65645-eba3-4794-b7f8-6b1d0ec8442a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008068 - MT (2025/0283333-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: WICTOR DOUGLAS PINHEIRO DE SOUZA
ADVOGADOS
: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - MT015616O

LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - MT016540
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA
DE COTEJO ANALÍTICO. INSISTÊNCIA EM TESES DE MÉRITO.
INCIDÊNCIA DA
PEDIDO DE CONCESSÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo regimental quando a parte não impugna, de
maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão agravada,
limitando-se a reiterar teses de mérito sem enfrentar o óbice formal
relativo à deficiência de cotejo analítico na origem. Incidência da
Súmula n. 182/STJ.
2. Inadequado o pedido de concessão de
de ofício como
habeas corpus
sucedâneo para suprir vícios do recurso próprio, porquanto tal providência
depende da iniciativa do órgão julgador diante de ilegalidade flagrante.
Julgado: EDcl no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.608.923/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 3/12/2024.
3. O dissídio jurisprudencial exige a demonstração do necessário cotejo
analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, com evidência de
similitude fática e divergência de teses, não sendo suficiente a mera
transcrição de ementas. Julgado: AgRg no AREsp n. 2.552.194/DF,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/8/2024.
4. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WICTOR DOUGLAS PINHEIRO
DE SOUZA contra decisão da Presidência desta Corte Superior que não conheceu do
agravo em recurso especial, em virtude do óbice contido no enunciado de
súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA51607374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:51
Código de Controle do Documento: ecc48093-30fe-49df-8952-5f2c11b76fdf

Extrai-se dos autos que houve decisão de pronúncia submetendo o agravante a
julgamento pelo Tribunal do Júri, em ação penal por crime doloso contra a vida. A defesa
sustenta nulidade da pronúncia por ausência de alegações finais e ofensa às garantias do
contraditório e da ampla defesa.
Irresignado, o agravante levou a matéria ao Tribunal de origem, que manteve a
decisão de pronúncia, rechaçando a alegação de cerceamento de defesa, ao fundamento de
que a defesa técnica do acusado foi intimada por duas vezes para ofertar alegações finais,
deixando transcorrer os prazos
(e-STJ fl. 3419).
in albis
Na sequência, foi interposto recurso especial, sobre o qual, diante da decisão de
inadmissibilidade proferida na origem, foi apresentado agravo em recurso especial perante
esta Corte.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência
de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem, notadamente quanto à deficiência de cotejo analítico, com base no
III, do CPC, no
parágrafo único, I, do RISTJ, e na
(e-
art. 932,
art. 253,
Súmula n. 182/STJ
STJ fls. 3407/3408).
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls. 3413/3434), o agravante
sustenta, em síntese: a) que não seria caso de não conhecimento do manejo recursal,
havendo possibilidade de atuação de ofício (e-STJ fls. 3413/3414); b) nulidade da sentença
de pronúncia por ausência de alegações finais da defesa técnica, apesar de intimações
prévias, com violação aos arts. 261 e 564, IV, do CPP, e necessidade de respeito ao
contraditório e à ampla defesa na primeira fase do júri (e-STJ fls. 3415/3420).
Afirma ser obrigação do juízo intimar pessoalmente o acusado para constituir
novo patrono ou, em caso de ineficácia, remeter os autos à Defensoria Pública antes da
prolação da pronúncia. Aduz estar demonstrado o prejuízo sofrido, inclusive com
referência a elemento probatório relativo à jornada de trabalho do agravante no dia dos
fatos, que não teria sido valorado por ausência de alegações finais.
Invoca a existência de existência de dissenso jurisprudencial quanto ao
procedimento a ser adotado diante da inércia do defensor constituído e que a pronúncia
acarreta gravame
, não se podendo exigir prova adicional do prejuízo em contexto
in re ipsa
de violação das garantias processuais.
Documento eletrônico VDA51607374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:51
Código de Controle do Documento: ecc48093-30fe-49df-8952-5f2c11b76fdf

Requer: a) o recebimento do agravo regimental; b) a intimação da parte
agravada para apresentar contrarrazões; c) a redistribuição do feito a Turma Criminal; d) o
provimento do agravo para reformar a decisão que inadmitiu o recurso especial, admitir o
especial e, ao final, cassar o acórdão recorrido (e-STJ fls. 3432/3433).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do recurso
(e-STJ fls. 3450/3453).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não merece reforma.
Da análise dos autos, verifica-se que o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque a parte agravante deixou de impugnar fundamento específico da decisão
de inadmissibilidade proferida na origem, notadamente "deficiência de cotejo analítico e
", incidindo, por analogia, a
(e-STJ fls. 3407/3408).
Súmula 7/STJ
Súmula 182/STJ
Nas razões do presente agravo regimental, a defesa limita-se a renovar
insurgências de mérito — nulidade da pronúncia por ausência de alegações finais,
necessidade de intimação pessoal do acusado para constituir novo patrono ou remessa à
Defensoria Pública, e dissenso jurisprudencial — sem enfrentar, de modo específico e
pormenorizado, o óbice identificado na decisão agravada, qual seja, a falta de impugnação
do fundamento atinente ao deficiente cotejo analítico (e-STJ fls. 3414/3433).
Como tem decidido este Tribunal, os recursos devem impugnar, de maneira
direta e específica, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, não
bastando alegações genéricas sobre a inadmissão do agravo ou do especial, tampouco a
insistência exclusiva no mérito da controvérsia. Nesses casos, incide, por analogia, o
verbete n. 182 da Súmula do STJ, que dispõe: “É inviável o agravo do
do CPC
art. 545
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.”
A propósito,
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra
decisão que não conheceu de recurso especial, com fundamento na ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e na
impossibilidade de reexame de provas em instância especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ. 2. A defesa alega que os depoimentos policiais não são
Documento eletrônico VDA51607374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:51
Código de Controle do Documento: ecc48093-30fe-49df-8952-5f2c11b76fdf

suficientes para condenação por tráfico de drogas e requer a desclassificação
do delito para uso pessoal, conforme
da
II. Questão em
art. 28
Lei n. 11.343/06.
discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental. 4. A questão também envolve a análise da
possibilidade de reexame do conjunto fático- probatório em instância especial
para desclassificação do delito de tráfico de drogas. III. Razões de decidir 5. A
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai
a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do agravo
regimental. 6. A modificação da conclusão da origem demandaria reexame do
conjunto fático- probatório, o que é inviável na instância especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ. 7. A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, é
irrelevante diante das circunstâncias que indicam a destinação mercantil do
entorpecente. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não conhecido. (AgRg
no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.645.466/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
.
20/3/2025,
26/3/2025)
No mesmo sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA 182/STJ
AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem foi pautada nos óbices das Súmulas 7 e 83/STJ. Entrementes, o
agravante ateve-se à negativa genérica da incidência dos óbices de
admissibilidade das
pelo fundamento de haver inaplicabilidade
Súmula 83/STJ,
do enunciado 83/STJ aos recursos interpostos com base na alínea “a” e de
inexistir orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça em sentido
contrário às teses defensivas. Esse proceder viola o princípio da dialeticidade e
torna inadmissível o agravo, nos termos da
2. No tocante à
Súmula 182/STJ.
aplicação da
a parte agravante traz apenas razões genéricas de
Súmula 7/STJ,
inconformismo, o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para
viabilizar o conhecimento do agravo. Isso porque, para que se considere
adequadamente impugnada a
o agravo precisa empreender um
Súmula 7/STJ,
cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando
em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo
Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica de ser prescindível
reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.060.997/SC,
julgado em
DJe de
.
2/8/2022,
10/8/2022)

No ponto, as contrarrazões do Ministério Público Federal enfatizam, com acerto,
que o agravante não demonstra onde e como impugnou, no agravo em recurso especial, os
óbices sumulares aplicados na decisão de inadmissibilidade, em especial a deficiência de
Documento eletrônico VDA51607374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:51
Código de Controle do Documento: ecc48093-30fe-49df-8952-5f2c11b76fdf

cotejo analítico, e que nem mesmo em sede de agravo regimental houve ataque específico
às razões da decisão agravada, impondo novamente a incidência da
(e-STJ
Súmula 182/STJ
fls. 3451/3453).
A insistência da defesa na nulidade da pronúncia por ausência de alegações
finais, bem como na necessidade de intimação pessoal do acusado para constituir novo
patrono ou na remessa dos autos à Defensoria Pública, situa-se no plano do mérito do
recurso especial e não supre a deficiência formal, porque não enfrenta o fundamento da
decisão agravada voltado à dialeticidade.
A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do agravo
regimental, não sendo possível, nesta sede, avançar para o exame das matérias de fundo.
O pedido de atuação de ofício igualmente não prospera. Ademais, “[a]
concessão de
de ofício não pode ser utilizada como forma de burlar os
habeas corpus
requisitos do recurso próprio, devendo partir da iniciativa do órgão julgador quando
detectada ilegalidade flagrante”. (EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 2.608.923/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
. Ou
26/11/2024,
3/12/2024)
seja, “[é] descabido postular a concessão de
de ofício, como forma de tentar
habeas corpus
burlar a inadmissão do recurso especial, uma vez que o deferimento daquele ocorre por
iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando constatada a existência de ilegalidade
flagrante ao direito de locomoção, não servindo para suprir eventuais falhas na interposição
do recurso, para que sejam apreciadas alegações trazidas a destempo” (AgRg no HC n.
947.539/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2024,
6/11/2024)
Ainda que se considere a invocação de dissídio jurisprudencial, o agravante não
cuida de demonstrar cotejo analítico entre os julgados apontados e o acórdão recorrido,
exigência que já faltou no recurso especial e que não foi suprida, sequer de forma mínima,
nas razões deste agravo regimental (e-STJ fls. 3414/3433). É assente que o recurso especial
fundado na alínea c demanda demonstração clara da similitude fática e da divergência de
teses, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas ou trechos dos julgados (AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.552.194/DF,
DJe de
. Tal deficiência reforça a aplicação do óbice da
6/8/2024,
19/8/2024)
na presente fase.
Súmula 182/STJ
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA51607374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 21/10/2025 14:00:51
Código de Controle do Documento: ecc48093-30fe-49df-8952-5f2c11b76fdf

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0283333-2
AREsp 3.008.068 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10152341320238110003 10214976120238110003
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WICTOR DOUGLAS PINHEIRO DE SOUZA
ADVOGADOS
: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - MT015616O
LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - MT016540
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CORRÉU
: GABRIEL DA CRUZ RODRIGUES PEREIRA
CORRÉU
: BRUNO DA SILVA GONCALVES
CORRÉU
: JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA XAVIER
CORRÉU
: JOSE SERGIO EUGENIO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WICTOR DOUGLAS PINHEIRO DE SOUZA
ADVOGADOS
: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - MT015616O
LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - MT016540
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C542605551074089910:1@
2025/0283333-2 - AREsp 3008068 Petição : 2025/0084588-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51485986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 16:57:10
Código de Controle do Documento: 5B71FFCC-46E6-4DED-A795-93D2D4596274